Tribunal: TJDFT
Processo: 0060372-51.2007.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração opostos por três réus em apelação cível. Omissões inexistentes. Pretensão de rediscussão da matéria. Prequestionamento. consideração. Embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Elucidar se há omissão no acórdão que negou provimento aos recursos de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão relevante que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão no acórdão embargado que enfrentou de maneira clara e fundamentada as questões suscitadas pelas partes, mesmo que em sentido contrário aos interesses dos embargantes.
4. Fica evidente, ante a ausência de vícios, o intento dos embargantes em conferir a interpretação que lhe é conveniente.
5. Consideram-se prequestionados os dispositivos citados nos embargos destacados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa expressamente as questões suscitadas, ainda que de forma contrária aos interesses das partes embargantes.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023.